Tribunal: TJDFT
Processo: 0739423-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA. ATIVIDADE COMERCIAL. ENDEREÇO INDICADO. NÃO LOCALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO ADMINISTRADOR. PODERES DE ADMINISTRAÇÃO NA DATA DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável.
2. A parte agravante busca seja reconhecida a dissolução irregular da empresa executada, permitindo o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente.
3. O tema 630 (REsp 1.371.128/RS) e o Tema 981 (REsp 1.645.333/SP), ambos do STJ, autorizam o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente quando a certidão do oficial de justiça comprovar que a empresa não está estabelecida no local, desde que ele tenha poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular.
4. No caso dos autos, embora infrutífera a diligência do oficial de justiça, não há prova de que a sócia constava naquele momento enquanto sócia-administradora da empresa.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.